Tribunal: TJMT
Processo: 1000274-17.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1000274-17.2020.8.11.9005
Agravante: Thulio Santos Mota
Agravado: Universidade do Estado De Mato Grosso (UNEMAT)
Vistos etc.
Cuida a espécie de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por Thulio Santos Mota contra decisão prolatada nos autos no 1001099-89.2020.8.11.0006, pela MMa Juíza de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres-MT, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, a fim de determinar que o agravado efetivasse a matrícula do agravante no turno matutino do Curso de Direito do campus de Cáceres.
Sustenta o agravante que participou de vestibular aberto por meio do Edital no 002/2019 – UNEMAT/COVEST, através do qual foram ofertadas 40 vagas para o curso de Direito no campus Universitário de Cáceres, concorrendo para a única vaga reservada para portadores de deficiência, sendo aprovado em 40a posição.
Assevera que o agravado publicou a 1a Chamada – SISU – Lista de Convocados, na data de 28/01/2020, sendo divulgado ainda, na data de 05/02/2020 o “Resultado da Ratificação das Auto declarações”, no qual constava o nome do agravante como “ratificada”.
Contudo, afirma que, dias depois foi surpreendido com uma nova publicação, no qual seu nome constou como “não ratificada” e ao interpor recurso administrativo, este foi julgado improcedente, sob alegação de que o agravante perdeu o prazo de recurso previsto no Edital 002/2019, bem como que o mesmo não se enquadrava nas condições de deficiência exigidas para o preenchimento da vaga.
Diante disso, requer a reforma da decisão a quo, para que seja concedida liminarmente a realização de matrícula do agravante no curso de Direito do campus da Unemat de Cáceres.
É o relatório.
DECIDO.
Em que pese na Lei no 9.099/95 vigorar o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, na quadra dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que é regulamentada pela Lei no 12.153/2009, é perfeitamente cabível, nos termos dos artigos 3o e 4o, a interposição de recurso cujo escopo seja reformar decisão que deferiu tutela de urgência, ou seja, decisão interlocutória.
O Código de Processo Civil, em seu art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Pois bem. Preleciona o artigo 300, do Código de Processo Civil:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Para o magistrado conceder liminar antecipando a tutela devem estar presentes os requisitos acima transcritos, máxime a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e também o periculum in mora, ou seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Contudo, analisando-se os autos, sempre tendo em mira a cognição sumária que marca esta fase do processo, tenho que, no particular, não se vislumbra a presença de tais requisitos.
Isto porque, ao participar do exame vestibular, o candidato faz sua opção pelo curso e período que pretende cursar, aderindo às condições previstas no manual do candidato, bem assim, do estatuto e dos procedimentos acadêmicos da universidade escolhida, implicando aceitação das normas e instruções previamente estabelecidas.
No caso dos autos, o agravante prestou vestibular, submetendo-se às regras do edital que previa a data de matrículas para os alunos aprovados, cujo prazo deixou de observar, tampouco comprovou motivo de força maior a impedir sua realização no prazo assinalado.
Ademais, a MMa Juíza monocrática ao indeferir o pleito liminar ponderou que:
(...) No caso, analisando detidamente o painel probatório coligido ao processo, não vislumbro a probabilidade do direito num juízo de cognição sumária, considerando que o acompanhamento de publicações é de inteira responsabilidade do candidato.
Desse modo, no caso em comento, posto que o Requerente perdeu o prazo de recurso previsto no Edital de abertura, indica em princípio ausência de ilegalidade nos atos da Requerida. (...) (grifei)
Assim, não visualizo, ao menos nesta sede de consignação sumária, relevância na fundamentação do agravante.
Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela pretendida.
Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, incisos I a III, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Cuiabá (MT), 09 de junho de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto